Tribunal: TJSP
Processo: 2035672-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-14
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
1. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Requerimento de gratuidade formulado no curso da demanda. 2. Indeferimento. Decisão mantida. 3. Ausência de demonstração de alteração da situação econômica. 4. Recurso desprovido.